Tribunal: TJSP
Processo: 2292996-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292996-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTO SERGIO DE LIMA JUNIOR, é agravado RICARDO DE OLIVEIRA
GOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292996-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31522
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2292996-04.2020.8.26.0000
3a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
da
Lapa
(proc.
no
1019640-65.2020.8.26.0003)
Agravante: Roberto Sergio de Lima Junior
Agravado: Ricardo de Oliveira Goes
Juíza de 1a Instância: Adriana Genin Flore Basso
Voto n° 31522.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a
qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência
judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza Agravo provido.
Autor de ação de cobrança de honorários
advocatícios, o agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 151, que lhe
indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das
custas iniciais, no prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da ação.
Sustenta o agravante que: a) está desempregado,
com poucos processos particulares em andamento, e condicionados ao
sucesso da demanda judicial; b) seu último caso se encerrou em 10.3.19 e
não tem vínculo trabalhista com a Granadeiro Guimarães Advogados; c) no
ano de 2019, durante o período de 19 de setembro a 01 de novembro, esteve
acometido de doença grave, denominada endocardite, e sofreu internação na UTI do
Hospital Santa Helena, ficando impedido de trabalhar por seis meses após a alta
médica e desde então vive com a ajuda financeira dos pais que ainda hoje pagam o
seu aluguel; d) teve agravada doença reumática de Espondilite Anquilosante, doença
que causa deformidade nas articulações e rigidez na coluna cervical e hoje, com
deformação nos punhos, não consegue recolocação no mercado de trabalho. Pede a
reforma da decisão agravada, com a concessão do benefício da justiça gratuita, ou,
alternativamente, o recolhimento das custas ao final.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do
objeto do agravo.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292996-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31522
3
Sem resposta, por não haver citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza,
que não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do
citado artigo), como no caso, até porque a assistência judiciária gratuita está
prevista no inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes
termos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento.
Ausência de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e
custas processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação. Via de regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples
afirmação de pobreza. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo,
máxime quando ausentes elementos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas
processuais. Nessas situações, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo
de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel.
Des. KIOITSI CHICUTA).
Preservada a convicção do D. Magistrado de
primeiro grau, nada nos autos desmente a alegação do agravante de que
não dispõe de meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo
do sustento próprio ou do de sua família.
Nas cópias juntadas com a petição de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292996-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31522
4
consta que o agravante é “advogado” (fl. 1 do processo digital) e que
declarou rendimento anual tributável de R$14.652,76, no exercício de 2019
(fl. 143 do processo digital) e foi desligado do seu último emprego em
10.3.19 (fl. 22 do processo digital).
Das ações patrocinadas pelo agravante, em uma
representa sua esposa, em 4 ações atua em causa própria, 6 ações são de
clientes de ex-empregadores, em 4 ações foram nomeados novos
advogados e 4 processos estão findos (fls. 152/153 do processo digital).
O agravante ainda juntou pesquisa da Justiça
Federal, comprovando que não atua naquela esfera (fls. 162 do processo
digital). Além disso, o autor comprovou que foi
diagnosticado com "Espondilite Anquilosante", com rigidez da coluna cervical e
limitação de movimentos e de punhos (fl. 160 do processo digital), a indicar que está
com dificuldade para trabalhar, tudo a fazer presumir que seja pessoa pobre,
na acepção jurídica do termo, a habilitá-lo à concessão do benefício
pleiteado.
Diante do exposto, ratifico a antecipação de tutela
recursal e dou provimento ao agravo, para conceder o benefício da justiça
gratuita ao agravante.
SILVIA ROCHA
Relatora